Tribunal: TJMT
Processo: 1012162-79.2023.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012162-79.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCIO JOSE DIAS LOPES - CPF: 626.953.391-00 (APELADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), VALDIR DA SILVA - CPF: 833.156.759-53 (APELANTE), THIAGO LUCAS AMORIM DIAS - CPF: 027.003.761-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUTONOMIA CAMBIÁRIA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. VALIDADE E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por exequente contra a sentença que julgou procedentes os embargos à execução para declarar a inexigibilidade de cheque emitido pelo embargante, sob o fundamento de quitação da obrigação por meio de transferência bancária à beneficiária originária da cártula, afastando a legitimidade do endossatário-exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o cheque apresentado à execução, ainda que quitado diretamente junto à beneficiária original, mantém sua exigibilidade e força executiva quando em posse de terceiro de boa-fé, portador legítimo do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cheque é título de crédito dotado de autonomia, literalidade e abstração, que constitui título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, I, do CPC.

O cheque regularmente emitido e endossado, em poder de terceiro de boa-fé, conserva sua exigibilidade e força executiva, ainda que o emitente alegue ter quitado a obrigação perante o beneficiário originário, salvo prova de má-fé, vício ou fraude na circulação da cártula.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por VALDIR DA SILVA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1012162-79.2023.8.11.0015, movidos por MARCIO JOSE DIAS LOPES, julgou procedente o feito para declarar como inexecutável o cheque n.° 3553, Banco Bradesco, emitida pelo Embargante – Márcio José Dias Lopes (Id. 115250915), de R$800.000,00 (oitocentos mil reais), posto que se encontra adimplido. Ainda, condenou a parte embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, o apelante alega que houve cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, realizado sem a devida produção de provas essenciais, notadamente a oitiva do representante da empresa Caraguá Agronegócios Ltda., parte central na relação subjacente que motivou a emissão do cheque.

Reafirma que o cheque é título de crédito dotado de autonomia e abstração, sendo desnecessária a demonstração do negócio jurídico originário para a sua exigibilidade perante terceiro de boa-fé.

Destaca que o embargante não nega a emissão do cheque nem impugna a assinatura aposta na cártula, limitando-se a alegar ter realizado pagamento por meio de transferência à beneficiária originária, o que não ilide a validade do título em relação ao endossatário.

Assevera que a sentença violou os princípios da segurança jurídica e da força executiva dos títulos de crédito, ao afastar a presunção de legitimidade do endosso sem prova contundente de má-fé ou vício formal do título.

Defende que a sentença inverteu indevidamente o ônus probatório, ao exigir que ele comprovasse a existência de vínculo jurídico com o embargante. Ao contrário, argumenta que caberia ao embargante demonstrar de forma inequívoca o pagamento da obrigação representada pelo cheque.

Enfatiza que o documento apresentado pelo embargante (comprovante de transferência) é equivocado, incompleto e inidôneo, pois não indica claramente a vinculação com o cheque executado, tampouco a identidade da parte recebedora dos valores.

Alega ainda que a declaração emitida pela empresa Caraguá Agronegócios Ltda. (quanto ao extravio do cheque e solicitação de pagamento por transferência) não tem eficácia contra terceiros, tratando-se de documento particular unilateral.

Forte nisso, pede o provimento do recurso para reconhecer a validade e exigibilidade do cheque n.º 3553, com o consequente prosseguimento da execução nos autos originários; subsidiariamente, caso mantida a sentença, que sejam anulados os atos processuais e determinado o retorno dos autos à origem para reabertura da fase probatória, com a produção de provas orais, especialmente, a oitiva do representante da empresa beneficiária.

Contrarrazões, no Id. 314212376, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cinge-se a controvérsia à análise da validade e exigibilidade do cheque n.º 3553, emitido por Márcio José Dias Lopes, e posteriormente apresentado à execução por Valdir da Silva, ora apelante, na qualidade de portador endossatário.

A sentença julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a inexigibilidade do título, ao fundamento de que o embargante havia quitado a obrigação representada na cártula mediante transferência bancária à beneficiária originária (Caraguá Agronegócios Ltda.), afastando, por conseguinte, a legitimidade do portador que promoveu a execução.

Todavia, assiste razão ao apelante. Com acerto, a presunção de validade e exigibilidade do título executivo extrajudicial, na qualidade de terceiro de boa-fé e portador legítimo da cártula.

O cheque, como sabido, é um título de crédito dotado dos atributos da literalidade, cartularidade e autonomia, nos termos da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n.º 57.595/66) e do ordenamento interno, configurando título executivo extrajudicial ex vi do art. 784, I, do CPC.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça corrobora tal entendimento, atribuindo especial relevo à autonomia das obrigações cambiárias e à proteção da boa-fé objetiva na circulação de títulos de crédito. É irrelevante, portanto, para o portador de boa-fé, o exame da causa
debendi
originária que vincula o sacador ao beneficiário original, ressalvadas hipóteses excepcionais de má-fé, fraude ou vício formal, o que, no caso concreto, não restou demonstrado.

Importa destacar que o apelado não impugna a assinatura aposta no título, tampouco nega sua emissão. Limita-se a afirmar que quitou a dívida mediante transferência bancária à empresa Caraguá Agronegócios Ltda., beneficiária originária da cártula, juntando para tanto documentos unilaterais e de baixa força probante.

Contudo, como bem ressaltado pelo apelante, a mera apresentação de transferência bancária não identifica o vínculo direto entre o valor transferido e a quitação do cheque em questão, tampouco vincula o portador endossatário, que detém o título regularmente endossado e apresentado para pagamento dentro do prazo legal.

Nesse ponto, há que se reconhecer que a transferência bancária realizada a terceiro não tem o condão de infirmar a validade do cheque perante o portador legítimo, cuja boa-fé não foi abalada por qualquer indício de fraude, vício ou ilegalidade na cadeia de circulação do título.

A sentença, ao desprezar a autonomia cambiária e afastar a presunção de legitimidade do cheque sem a devida demonstração de má-fé ou ilicitude por parte do endossatário, incorreu em
error in judicando
, impondo-se sua reforma.

Esse entendimento está em consonância com precedentes citados pelo próprio apelante, que reproduzo a seguir, por expressarem com exatidão o entendimento jurisprudencial dominante sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUE – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – ART. 784, I DO CPC – AUTONOMIA, CARTULARIDADE E ABSTRAÇÃO DOS TÍTULOS DE CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DE BOA-FÉ DO PORTADOR – REQUISITOS PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O cheque, dotado de autonomia, literalidade e abstração, constitui título executivo extrajudicial, conforme disposto no artigo 784, inciso I, do Código de Processo Civil. Havendo comprovação da boa-fé do portador do título, e inexistindo vício de forma ou demonstração de fraude, presume-se válida a obrigação nele constante. A simples alegação de pagamento ao beneficiário original não afasta a legitimidade do endossatário de boa-fé, cuja obrigação é autônoma em relação à relação causal entre emitente e beneficiário. Recurso provido.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.193645-0/001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 12ª Câmara Cível, j. 17/03/2022, DJe 22/03/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE CHEQUE – EMBARGOS – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO AO BENEFICIÁRIO ORIGINAL – TÍTULO EM PODER DE TERCEIRO – BOA-FÉ – ABSTRAÇÃO CAMBIÁRIA – INEXISTÊNCIA DE FRAUDE OU ILICITUDE – CHEQUE EXECUTÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O cheque é título executivo extrajudicial e sua exigibilidade independe da demonstração da relação causal quando em poder de terceiro de boa-fé. O pagamento efetuado ao beneficiário originário sem o resgate da cártula não tem o condão de ilidir a exigibilidade do título nas mãos do endossatário legítimo. Recurso conhecido e provido.”
(TJSP – Apelação Cível 1012345-89.2021.8.26.0100, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 25/06/2021, DJe 29/06/2021).

Desta forma, considerando que o apelante é portador legítimo do cheque objeto da execução, não há prova de má-fé ou irregularidade no endosso, e que a suposta quitação realizada não se revelou suficiente para descaracterizar a exigibilidade do título, impõe-se a reforma da sentença para o fim de julgar improcedentes os embargos à execução, reconhecendo-se a validade do cheque e a legitimidade da execução promovida.

Dispositivo

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os embargos à execução opostos por Márcio José Dias Lopes, com o consequente prosseguimento da execução fundada no cheque n.º 3553, Banco Bradesco. Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC.

Inaplicáveis as disposições do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025